Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-41.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REMISSÃO JUDICIAL CONCEDIDA COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que concedeu à adolescente remissão judicial como forma de extinção do processo, no qual respondia por ato infracional análogo a homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP), em coautoria com sua genitora e outra adolescente, mediante uso de arma branca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravidade concreta do ato infracional impede a concessão da remissão judicial; (ii) estabelecer se as condições pessoais da adolescente e a ausência de reiteração infracional justificam a extinção do processo pela remissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remissão judicial, prevista no art. 126, parágrafo único, do ECA, pode ser concedida mesmo após iniciado o procedimento, importando em suspensão ou extinção do processo, desde que presentes circunstâncias pessoais e sociais favoráveis ao adolescente.
4. A concessão da medida deve observar o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta (CF/1988, art. 227), privilegiando a ressocialização e a função pedagógica sobre a finalidade meramente punitiva.
5. A ausência de reincidência e de novos envolvimentos da adolescente em atos infracionais desde o fato, somada à sua dedicação aos estudos e ao cuidado de sua filha, indica processo de reintegração social incompatível com a continuidade da persecução.
6. A jurisprudência desta Corte orienta que a manutenção do procedimento, quando ausente função pedagógica e reeducativa, revela caráter exclusivamente retributivo, destoando dos objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 228; ECA, arts. 121, §5o, 122, I, 126, parágrafo único, 186, caput e §1o, e 188. Código Penal, art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1409261, proc. 07172472220218070009, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Acórdão n. 1704278, proc. 07081176420238070000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Acórdão 1711993, 00046432920198070013, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07.06.2023; Acórdão 1412792, 07014079120208070013, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 31.03.2022; Acórdão 1383889, 00027798720188070013, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 04.11.2021.